Tribunal: TJES
Processo: 5000297-52.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000297-52.2023.8.08.0054

AP
TE
:
LUAN STINGUEL

APD
A
:
ROSILANE HARTUIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE EM PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DE RATEIO DE PREJUÍZOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela antecipada, reconheceu a existência de vício de consentimento decorrente de golpe aplicado via plataforma digital, declarou a inexistência do negócio jurídico e determinou a restituição do veículo Mercedes Benz 710, ano 2002, placa LOD3A08, ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a regularidade da revelia decretada e a necessidade de provas mínimas para o acolhimento da pretensão autoral; e (ii) analisar a alegação de pagamento parcial do preço e de enriquecimento ilícito do autor, à luz das provas produzidas e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia impõe presunção relativa de veracidade dos fatos, desde que corroborada por provas mínimas, o que se verifica no presente caso em razão da documentação juntada e da ausência de impugnação da parte requerida.

Não se comprovou o pagamento parcial alegado, pois o recibo apresentado é inidôneo e os extratos bancários não demonstram transferência de numerário em favor do autor, configurando-se o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O golpe praticado exclusivamente por terceiro caracteriza vício de consentimento, impondo a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104, I e II, e 171, II, do Código Civil, sem incidência da teoria da culpa concorrente.

Não há configuração de enriquecimento ilícito do autor, pois inexistiu recebimento de qualquer quantia da parte requerida.

A multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo adequada à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia impõe presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, desde que amparados em provas mínimas.

A ausência de prova inequívoca do pagamento parcial inviabiliza a alegação de adimplemento e afasta a tese de enriquecimento ilícito.

A prática exclusiva de fraude por terceiro, sem contribuição da vítima, impõe a nulidade do negócio jurídico, afastando a aplicação da culpa concorrente e o rateio de prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, II, 537, e 85, §11; CC, arts. 104, I e II, 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0025974-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Apelação nº 048120016984, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000297-52.2023.8.08.0054

AP
TE
:

LUAN STINGUEL

APD
A
:

ROSILANE HARTUIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que decretou a revelia da requerida/apelante, e ante o conhecido “golpe da olx”,
declarou
a inexistência do negócio jurídico e determin
ou
a devolução do veículo Mercedes Benz 710, ano 2002, placa LOD3A08 ao autor.

Pois bem
.

Consoante exposto na r. sentença vergastada,
a
requerid
a
, ora Apela
nte
, deixou de contestar a ação, razão pela qual de fato está sujeit
o
ao regramento previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade das alegações autorais.

No entanto, é sabido que a revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado, conforme já pacificou esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Conforme exposto na exordial, o autor anunciou a venda de seu caminhão por meio da plataforma OLX, sendo posteriormente abordado por um intermediário (Rodrigo) que, sob falsas premissas, induziu-o a transferir o bem para a apelante.

A transferência foi formalizada mediante assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), sem que o autor recebesse o pagamento integral ajustado. O suposto comprovante de transferência bancária, apresentado como garantia do pagamento, revelou-se falso, e não houve, de fato, o adimplemento da obrigação pela requerida.

Nesses termos, não restam dúvidas de que incumbia a requerida/apelante apresentar os meios de defesa adequado e comprovar o adimplemento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à alegação de pagamento parcial no importe de R$ 71.000,00, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca tal adimplemento.

O documento apresentado (recibo com reconhecimento de firma) carece de idoneidade probatória diante do contexto fraudulento em que se deu a negociação. Além disso, os extratos bancários acostados não evidenciam a efetiva transferência de numerário em benefício do autor, mas apenas a movimentação entre terceiros estranhos à relação jurídica, não sendo possível vincular tal pagamento ao ajuste celebrado.

Nesse aspecto, impende observar que o ônus da prova do pagamento incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória.

A configuração do vício de consentimento, resultante de erro substancial induzido por terceiro, resta patente no presente feito, impondo-se a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104, I e II, e 171, II, do Código Civil.

Diferentemente do precedente citado (TJES, Apelação Cível n.º 0025974-66.2018.8.08.0048), onde houve reconhecimento de culpa concorrente entre as partes — vendedor e comprador — pela concretização do golpe, no caso sub examine não se verifica qualquer conduta omissiva ou comissiva do autor que tenha concorrido para o insucesso do negócio.

De fato, no precedente invocado, ambas as partes contribuíram para a fraude, seja pela manutenção de anúncio ativo de bem já alienado, seja pela ausência de cautela na verificação da titularidade do bem e do destinatário do pagamento.

Já no presente caso, o autor, vítima de ardil praticado exclusivamente por terceiro, agiu de boa-fé e transferiu a propriedade do veículo sem receber a contraprestação devida, em cenário que não permite divisar qualquer grau de culpa concorrente.

Consequentemente, a alegação de enriquecimento ilícito do autor não merece prosperar, haja vista que não ficou demonstrado o recebimento de qualquer quantia da parte requerida. Ao contrário, o que emerge dos autos é a ausência de pagamento válido, elemento que reforça a correção da sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico e determinou a restituição do bem ao seu legítimo proprietário.

Ademais, a multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer (devolução do veículo) encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, como medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.